Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

2. A mera ausência e/ou insuficiência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a sua suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.